Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BENEFÍCIOS CONJUGADOS. SEGURO POR MORTE ACIDENTAL INDEVIDA. SEGURO POR MORTE NATURAL CANCELADO. PECÚLIO E PENSÃO INDENIZAÇÃO REGULAR. ANTECIPAÇÃO EM PARCELA ÚNICA. TRANSAÇÃO. DIFERENÇAS DE INDENIZAÇÃO NÃO ENCONTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e conforme os termos da súmula 297 c. do STJ.
2. O seguro de vida passível de exigibilidade, na data do óbito, conta com cobertura por morte acidental ou invalidez acidental. Como o estipulante faleceu de causas naturais, hipótese não abrangida pelo benefício, não há que se falar em indenização securitária. Outrossim, o seguro de vida que abrangia cobertura por morte natural foi cancelado em 2011, por falta de pagamento. Logo, afastada a pretensão ao recebimento de indenização securitária.
3. Embora o julgador não esteja vinculado ao resultado do laudo pericial (art. 436 do CPC), não se constata irregularidade na perícia realizada. Ademais, inexistindo impugnação com indicação dos pontos específicos em que o apelante fundamenta sua insurgência, não pode pretender o acolhimento de tese de rejeição da perícia judicial.
4. Uma vez aceita a proposta de antecipação do recebimento dos valores da pensão por morte em parcela única, nos termos em que foi ofertada e sem a demonstração pelo beneficiário de eventual vício que a invalide, prevalece a transação havida entre as partes.
5. Os rendimentos oriundos de pecúlio e pensão são considerados rendimentos tributáveis, respeitadas as alíquotas progressivas de 7,5% a 27,5% de imposto de renda, nos termos do art. 33 da Lei n. 9250/1995 e do tema repetitivo n. 366/STJ
6. Recurso conhecido e não provido.